Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-68.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005903-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 495.169.739-49 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando a existência de negativação posterior e segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o mesmo em litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedentes os pedidos da inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Considerando a condenação da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Encaminho o projeto de sentença para homologação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve comprovação da contratação e da legitimidade do débito inscrito, vez que o autor é não alfabetizado e o termo de parcelamento apresentado contem assinatura de terceiro desconhecido.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 152201677), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, nos valores de
R$ 171.94, contrato nº 0007702033202202
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Verifica-se ainda,

pelo documento de identidade do autor anexo ao id. 180489861, que o mesmo não é alfabetizado, e no termo de parcelamento apresentado pela ré consta assinatura de terceiro, além do mais, o endereço de instalação da UC informada pela reclamada é diverso do endereço do autor.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Todavia, constata-se no Id 180489857 que existe outra(s) anotação(ões) negativa(s) em nome da parte Recorrente, a(s) qual(is), conquanto
posterior(es) a que está sendo objurgada
, deve(m) ser considerada(s) pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto ao débito posterior, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada do arbitramento, nos termos da Súmula 362-STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido no valor de
R$ 171.94, contrato nº 0007702033202202
, e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada do arbitramento, nos termos da Súmula 362-STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023